Tribunal: CARF
Processo: 10880.000999/99-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA MARINI CECCONELLO
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2023-01-02

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/1988 a 28/02/1998
PIS. APURAC ̧A~O DA CONTRIBUIC ̧A~O. APLICAC ̧A~O DA LEI COMPLEMENTAR No 7/70. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. MODALIDADE PIS REPIQUE.
Em consona^ncia com a Lei Complementar n° 7/70, a Resoluc ̧a~o do Conselho Moneta ́rio Nacional/Banco Central n° 482/78, ao regulamentar a primeira, estabeleceu que a empresa que realiza a incorporac ̧a~o imobilia ́ria disciplinada na Lei n° 4.591/64 recolhe a Contribuic ̧a~o sob a modalidade PIS Repique.
Diante da inconstitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) dos Decretos-Leis nos 2.445/88 e 2.449/88, e do art. 15 da Medida Proviso ́ria no 1.212/1995 e de suas reedic ̧o~es, bem como do art. 18 da Lei no 9.715/1998, a contribuic ̧a~o para o PIS deve ser apurada, ate ́ fevereiro de 1996, com base na Lei Complementar no 7/70.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.000999/99-78
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-013.368 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
19 de outubro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SERGUS CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/1988 a 28/02/1998

I
COMPLEMENTAR
No
7/70.
INCORPORAÇÃO
IMOBILIÁRIA.
MODALIDADE PIS REPIQUE.

pique.

-

com base na Lei Complementar no 7/70.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso, e, também por unanimidade, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Jorge Olmiro Lock Freire, Valcir Gassen, Vinicius Guimaraes, Erika Costa
Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Carlos Henrique de Oliveira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.000999/99-78
Fl. 2247
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.368 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.000999/99-78

Relatório

Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional, com
fulcro no Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF,
aprovado pela Portaria do Ministério da Fazenda no 147, de 25/06/2007 (então vigente), em face
do Acórdão no 203-12.015, de 26 de abril de 2007, integrado pelo Acórdão de embargos no 203-
13.121, de 5 de agosto de 2008, proferidos pela Terceira Câmara do Segundo Conselho de
Contribuintes. Os acórdãos foram assim ementados:

Acórdão no 203-12.015

4o, 5° E 6° DO ART. 74 DA
LEI N° 9.430/96. ART. 49 DA MP N° 66/2002, CONVERTIDA NA LEI N°
10.637/2002. ART. 17 DA LEI N° 13512003, CONVERTIDA NA LEI N°
10.833/2003.

135, convertida na Lei n° 10.833/2003 e com efeitos a partir de 31/10/2003, de
modo que só
constituem-s í

. Face a
impossibilidade de retroatividade dos refe
á

í

Recurso de Oficio provido.
PIS/PASEP -LEIS NoS 2.445/88 E
2.449/88. PAGAMENTOS INDEVIDOS OU A MAIOR. DIREITO À
O PEDIDO E PERIODO A
REPETIR. O
pagamentos indevidos ou a maior realizados com base nos Decretos-Leis
nos2.445/88 e 2.449/88 extingue-se em
Fl. 2248
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.368 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.000999/99-78

Senado n° 49, publicada em 10/10/1995, sendo que só podem ser repetido

PIS
.

CEIROS.
PEDIDO
FORMULADO ATÉ

autorizada pelo art.

Contribuintes: I) por unanimidade de votos, em dar provimento ao Recurso de
Oficio, nos termos do voto do relator;

recolhimentos efetuados antes de 19/10/1194. Vencidos os Conselheiros Silvia
de Brito Oliveira, Ivan Allegretti (Suplente) e Dalton Cesar Cordeiro de
Miranda; e
rio, nos
termos do voto do Relator

Acórdão de embargos no 203-13.121

EMBARGOS DE DECL

do PIS recolhido com base nos Decretos-Leis nos 2.445/88 e 2.449/88, mas o
voto deixa de ressalvar que os p

-lo mediante acolhimento dos embargos de dec
Embargos acolhidos.

No Acórdão 203-13.121, em sede de embargos, assim consta do voto (e-fls.
2059):
Fl. 2249
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.368 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.000999/99-78

seja r
nos Decretos-Leis no

-

ao consignar como motivo do pleito o seguinte:

CONTRIBUINTE TINHA DIREITO A RECOLHER COM BASE NA LEI
COMPLEMENTAR 7/70".

-
de 1996.

-

seguinte (parte em negrito acrescentada): "...

posteriores e relativos aos fatos geradores

terceiros."

Para bem precisar o feito cita-se parte do relatório de primeira instância:

-
(fl.
o referentes ao PIS recolhido a maior com
base nos Decretos-Leis a's 2.445/88 e 2.449/88.
Conforme as planilhas apresentadas (ver fls. 02/06, a mais antiga, e 940/944,
vol. IV, a mais recente) os pagamentos do PIS foram realizados entre 20/10/88 e
29/05/98.
Fl. 2250
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.368 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.000999/99-78

-do
-
(...)

Por intermédio do Despacho no 203-036 (e-fls. 2081 a 2085), de 10 de fevereiro
de 2009, o então Presidente da Terceira Câmara do Segundo Conselho de Contribuintes, deu
seguimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional
O Contribuinte apresentou Contrarrazões (e-fls. 2105 a 2112), em 25 de março de
2009, postulando pela negativa de provimento do recurso especial interposto pela Fazenda
Nacional.
Remetidos os autos para julgamento, por meio do Despacho de Saneamento (e-fls.
2231 a 2232), de 4 de junho de 2019, fez-se a devolução dos autos à Secretaria para que fosse
efetuado o exame de admissibilidade do recurso especial de divergência interposto pelo
Contribuinte.
Por meio do Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial (e-fls. 2234 a
2237), de 8 de agosto de 2019, o Presidente da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF
não conheceu do recurso do Contribuinte por intempestividade.
É o relatório.
Voto
Conselheira Nome do Relator, Relatora.
1
Admissibilidade
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos
demais requisitos de admissibilidade constantes no RICARF, aprovado pela Portaria MF no
147/2007, então vigente.

2
Mérito

A matéria admitida refere-se à apreciação do direito de recolher o PIS na
modalidade PIS-Repique nos períodos de 19/01/1994 até 02/1996, devendo ser restituídos os
valores pagos a maior.
Cita-se trecho do Despacho no 203-036, de 10 de fevereiro de 2009, que admitiu o
recurso com o fito de bem delimitar a matéria objeto da lide:
Fl. 2251
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.368 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.000999/99-78

de outras Segundo Conselho de Contribuintes, que julgou
divergentes.

Vejo que a Terceira Camara reconheceu o direito da empresa incorporadora em
recolher o PIS na modalidade PIS-Repique sem

-

para recolhimento do PIS na forma pretendida pela interessada.

201-79.635, indicado como

urisprudencial e
opino pelo seguimento do recurso especial interposto pela Fazenda Nacional.

A Fazenda Nacional sustenta que o Contribuinte não faz jus ao recolhimento do
PIS na modalidade PIS-Repique, tendo em vista que a fiscalização constatou que as receitas com
vendas de mercadorias ultrapassam o percentual de 10% do faturamento. Acrescenta também
pedido sucessivo:

/1978, esta
somente pode ser aplicada até 01/10/1995, pois a partir dest

-Repique.

Na análise dos autos constata-se que não procede o alegado pela Fazenda
Nacional, visto que a Resolução CMN no 482/1978 não estabeleceu um percentual para que os
contribuintes se enquadrassem em uma ou outra modalidade, mas sim estabeleceu a
diferenciação em torno da atividade realizada.
O direito a efetuar o recolhimento na modalidade PIS-Repique deu-se com base
no item VI da Resolução CMN no 482/1978, que determina que as empresas que se dediquem a
administração por subempreitada, conservação e reparação de edifícios, estradas, pontes e
congêneres, construção civil, incorporação imobiliária, devem efetuar o recolhimento na
Fl. 2252
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.368 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.000999/99-78

modalidade PIS-Repique. Prevalecendo a aplicação da Resolução CMN no 482/1878 e art. 3o, §
5o, da LC no 7/1970 sobre a Portaria MF no 142/82 (PIS-Faturamento).
Como a atividade do Contribuinte é relacionada a construção e venda de imóveis
(incorporação imobiliária) entende-se que deve recolher na modalidade PIS-Repique com bem
pontuou o recorrido no período de apuração de 19/01/1994 a 02/1996.
Cita-se trecho do voto proferido no acórdão recorrido:

rcadoria,.sim,

neo legal no art. 3o, §
5o , da LC n° 7/70,

O Banco Central do Brasil,na forma do artigo 9o da Lei no 4.595, de 31
de dezembro de 1964, torn

RESOLVEU:
(...)
-
subempreitada, ou

- PIS com duas parcelas
a)
o valor do imposto de Renda devido: ou como se devido fosse, e deduzid

409, de dezembro de 1976:
b) a segunda
anterior, com recursos próprios.

-

-
recorrente com base nos Decretos-Leis no

Fl. 2253
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-013.368 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.000999/99-78

Em face da decisão do STF de inconstitucionalidade dos Decreto-Lei no
2.445/1988 e Decreto-Lei no 2.449/1988 e do art. 15 da Medida Provisória no 1.212/1995 e de
suas reedições, considerando também o art. 18 da Lei no 9.715/1998, a contribuição para o PIS
deve ser apurada até 02/1996, de acordo com a Lei Complementar no 7/70.

3
Dispositivo

Do exposto, vota-se por conhecer do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, em negar-lhe provimento.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello

Fl. 2254
DF CARF MF
Original